Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015052-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), PAULA RAFAELLA CAPELARI PEREZ - CPF: 043.560.301-92 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 059.728.871-26 (AGRAVANTE), ROSA DE LIMA CORREA - CPF: 795.817.901-44 (AGRAVADO), NILSON JOAO DE CARVALHO - CPF: 007.681.051-88 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE PRELIMINAR
–
CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA
–
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER MANTIDO
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA
–
MATÉRIA COGNISCÍVEL DE OFÍCIO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora
a contestação tenha sido apresentada
intempestivamente, não devem ser aplicados
os efeitos da revelia
quanto à alegada ilegitimidade passiva, porquanto se trata de matéria
de
ordem pública,
que
pode ser alegada e apreciada em qualquer momento processual, independentemente da revelia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
PAULA RAFAELLA CAPELARI PEREZ e PAULO VICTOR FERREIRA DE ARAUJO
, contra a
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO movida em desfavor de
ROSA DE LIMA CORREA e NILSON JOÃO DE CARVALHO
,
reconheceu a tempestividade da contestação apresentada pela ré Rosa de Lima,
acolheu a prelimina
r de sua ilegitimidade passiva
e julgou extinto o feito em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 354 e 485, inciso
VI
, do Código de Processo Civil.

Em síntese, alega
m os Agravantes que a
declaração de tempestividade da contestação
da Agravada
e a não aplicação dos efeitos da revelia ocasionou

o acatamento de tese arguida
de forma extemporânea
, com a declaração de il
egitimidade passiva
da ré
Rosa de Lima.

Sustentam que
mesmo com a contagem do pr
azo em dobro, a ré Rosa de Lima
apresentou
contestação fora do prazo legal, visto que o AR
de citação positiva da ré fo
i anexado
aos autos em 06/02/2024
, findando, portanto, o prazo para apresentação da contestação em 21/03/2024, sendo que a peça foi apresentada tão somente em 27/03/2024.

Com essas considerações, pleiteiam a reforma da decisão
combatida
, para que seja a Agravada considerada revel em razão de sua contestação intempestiva,
determinando-se ao juízo
novo pronunciamento
acerca

d
a ilegitimidade da parte.

Sem pedido liminar.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (ID
223556164)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULA RAFAELLA CAPELARI PEREZ e PAULO VICTOR FERREIRA DE ARAUJO
ajuiz
aram
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
em face de
ROSA DE LIMA CORREA e NILSON JOÃO DE CARVALHO
, requerendo a condenação dos réus
a indenização
por danos morais em decorrência do óbito de nascituro
em razão
de acidente de trânsito
ocorrido em 20/02/2021
, no montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Devidamente intimada, a Agravada
ROSA DE LIMA CORREA
apresentou contestação,
alegando preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que vendeu o veículo para o réu
NILSON JOÃO DE CARVALHO
em 12/07/2017, causador do acidente de trânsito que gerou a demanda.

Acostou documentação comprovando o preenchimento do documento de transferência do veículo, devidamente preenchido e assinado por NILSON JOÃO DE CARVALHO em 12/07/2017, cuja assinatura teve a firma reconhecida na mesma data.

A partir disso, pleiteou a extinção do processo em relação a sua pessoa,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Os Recorrentes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, alegando que a contestação apresentada pela Agravada é intempestiva, de modo que deveriam ter sido aplicados os efeitos da revelia.

Pois bem.

Da
análise dos autos
, verifica-se que o comprovante da citação positiva da parte ré foi juntado aos autos em 06/02/2024. Mesmo com a contagem do prazo em dobro, por ser a ré assistida pela Defensoria Pública, o prazo para a apresentação da contestação se findou em 21/03/2024.

Contudo, a contestação foi apresentada tão somente em 27/03/2024 sendo, de fato,
intempestiva
.

Assim, equivocou-se o magistrado de origem ao reconhecer a tempestividade da con
testação, mesmo
considerando o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública.

A

revelia
tem como decorrência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
gerando
a preclusão da matéria fática deduzida nos autos
, porém,
esse efeito é relativo, podendo ceder diante da análise que o magistrado f
izer
de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da
revelia
não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido
.

Muito
embora a parte agravante sustente
em suas razões recursais
que deveriam ter sido aplicados os efeitos da revelia
e a consequente
confissão quanto às matérias expostas
na inicial
,
a
ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, pode ser alegada e apreciada em qualquer momento processual,
independentemente da revelia.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - COBRANÇA - REVELIA - PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO - IRRELEVÂNCIA - QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO - APRECIAÇÃO CONJUNTA PELO JUÍZO AD QUEM - REVELIA DECRETADA - VERSÃO AUTORAL CONSISTENTE - PROVA DOCUMENTAL CORROBORANDO OS FATOS ALEGADOS - PROCEDÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA CONFIRMADA - PROVIMENTO NEGADO. A técnica processual determina que o juiz aprecie
as preliminares
suscitadas em contestação intempestiva formulada pelo revel porque é lícito a ele ingressar a qualquer tempo no processo. A ausência dessa manifestação não implica em nulidade, desde que a preliminar suscitada seja resolvida com o mérito.
Inocorrendo
contestação tempestiva, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, ensejando a procedência dos pedidos quando a versão fática apresentada na petição inicial é coerente e corroborada pelos documentos insertos no caderno processual.
”

(TJ-SC - AC: 20080065794 Blumenau 2008.006579-4, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/10/2012, Quinta Câmara de Direito Civil)

Nesse sentido
, conquanto a contestação tenha sido apresentada de forma extemporânea, q
uando da alegação de ilegitimidade passiva, a
Agravante
apresentou nos autos
documentação comprovando o preenchimento
da
transferência do veículo, devidamente preenchido e assinado por NILSON JOÃO DE CARVALHO em 12/07/2017, cuja assinatura teve a firma reconhecida na mesma data.

Ainda que o comprador não tenha realizado a transferênc
ia do veículo até os dias atuais, a
info
rmação constante no Boletim de O
corrência, de que o

acidente

ocorreu entre a motocicleta dos Agravantes e
o veículo que estava sendo conduzido pelo réu NILSON JOÃO DE CARVALHO, corroboram
com as alegações apresentadas na contestação.

Sendo assim, no momento da colisão discutida (
16/02/2021
), ainda que o comprador não tenha realizado a transferência do veículo,
a
Agravante
não era mais
a
proprietári
a
de fato daquele bem.

Logo,
embora
a contestação seja intempestiva, deve ser mantido o reconhecimento
da
ilegitimidade passiva,
por se tratar
de matéria de
ordem pública
,
pa
ssível de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, estando imune à preclusão
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

para
reconhecer a intempestividade
da contestação apresentada po
r
ROSA DE LIMA CORREA
,
mas
manten
ho
a decisão no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva
,
nos termos acima delineados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024